Tribunal: STF
Processo: Rcl 54169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR SEM EFEITO VINCULANTE: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Luiz Fernando da Cruz Costa, contra acórdão proferido nos autos nº 1.0284.17.001531-7/001, em trâmite na 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado a Súmula nº 523/STF.



    2. O reclamante responde à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. I, II e V, na forma do art. 70, c/c o art. 61, inc. II, al. “h”, todos do Código Penal. Alega que teve seu exercício de contraditório prejudicado porque o advogado dativo que o assistiu não procedeu à efetiva defesa, limitando-se a discorrer apenas três linhas como tese defensiva. Por isso, requer a anulação do processo em razão da nulidade absoluta decorrente da ausência de defesa técnica. E, liminarmente, busca a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    4. A reclamação é cabível quando se alega usurpação de competência desta Corte e ofensa à autoridade de suas decisões, inclusive quanto à inobservância de enunciado da Súmula Vinculante e de decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade (CRFB, arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º).



    5. Neste caso, entretanto, o reclamante alega violação ao enunciado nº 523 da Súmula do STF. Ocorre que tal enunciado é desprovido de eficácia erga omnes ou efeito por si só vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    6. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante e a direito objetivo, tal qual ocorre no presente caso, não é suficiente para abertura da via estreita da reclamação, conforme jurisprudência pacificada desta Corte. Nesse sentido, confiram-se: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013; e Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016, esta, assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    7. Ademais, ressalto que o reclamante, em verdade, pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para impugnar julgamento que tramita de maneira regular na origem, o que não é admitido por esta Corte.



    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator